Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-22.2004.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000019-22.2004.8.14.0027

RECORRENTE: ROMARIO GONCALVES ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE NÃO ACATADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CPB, por ter desferido golpe de faca na região abdominal de sua ex-companheira, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. A defesa sustenta ausência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como requer, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) saber se é cabível, nesta fase processual, a desclassificação do delito para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, não se exigindo certeza para condenação.
5. A materialidade restou demonstrada por laudo de exame de corpo de delito, corroborado por prova testemunhal idônea, sendo admissível a complementação por outros meios probatórios, conforme art. 167 do CPPB.
6. Os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos colhidos e na confissão do recorrente, que admitiu ter desferido o golpe com intenção de matar.
7. A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando inequívoca a ausência de
animus necandi
, circunstância não evidenciada, devendo a análise aprofundada do elemento subjetivo ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para os crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação. 2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal demanda prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II; CPPB, arts. 167, 413 e 78, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 62.807/AL; TJPA, RSE nº 0001963-52.2014.8.14.0013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do Recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Romário Gonçalves Rosa,

con
tra decisão proferida,
à ID 30835945
, pela

Exma. Sra. Helena de Oliveira Manfroi, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Valdirene de Carvalho Costa.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 30835931
,
que
:

“(...), no dia 17.10.2003, por volta das 3hs, no interior de uma residência localizada na Av. Castelo Branco, 605, Bairro Centro, o denunciado, armado de uma faca, desferiu violente golpe na região abdominal da vítima VALDIRENE DE CARVALHO COSTA, sua ex-companheira, que provocou as lesões descritas nos laudos de fls. 05 e 35, que só não faleceu em razão do denunciado ter suspendido os golpes para fugirem razão da aproximação de terceiros e do pronto atendimento médico recebido.

Conforme restou apurado, vítima e denunciado mantiveram um relacionamento amoroso durante 13 anos, sendo que, estavam separados há 8 meses antes do fato criminoso.

Segundo o relato da vítima, momentos antes do crime a vítima havia se encontrado por acaso com o denunciado em uma lanchonete, sendo que a vítima saiu do local em razão da presença do denunciado que era pessoa violenta.

Ocorre que, quando a vítima já estava em sua casa foi surpreendida com a chegada do denunciado que acabou arrombando a porta para entrar.

A vítima ainda tentou se esconder do denunciado, mas não logrou êxito, e acabou sofrendo o esfaqueamento na região abdominal, fato que acabou sendo presenciado pelos filhos da declarante que gritaram para que o denunciado não matasse a vítima.

O denunciado se evadiu da cidade a pós a prática do crime.

DA AUTORIA E MATERIALIDAD

Comprovada está à autoria do delito em face do depoimento da vítima e Auto de Exame de Corpo e Delito juntado aos autos.

Em razões recursais
,
à ID 30835958
, pugna a defesa pela absolvição do Recorrentes, alegando ausência de comprovação de autoria e materialidade, subsidiariamente pela desclassificação para o delito de lesão corporal.

Em contrarrazões
,
à ID 30835968,
o RMP de 1º Grau, Dr. Adriano Moda Silva, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito pelo improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença que pronunciou o réu como incurso nas sanções no artigo art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado
a quo
,
à ID 34838113
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo não provimento, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurgem-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como ofendida Valdirene de Carvalho Costa.

Aduz a defesa que a absolvição do réu, ora Recorrente, se impõe, enfatizando que nos autos do presente processo tem-se a inexistência de prova de autoria e materialidade do crime a ele imputado, já que a decisão objurgada se baseia em declarações da vítima e informante, bem como não há nos autos qualquer documento a comprovar a materialidade delitiva; subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

Em análise dos autos, observa-se que as pretensões trazidas no bojo das razões recursais não merecem abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 30835945
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade encontra-se provada pelo Laudo de exame de corpo, o qual atesta que a ofendida foi esfaqueada na região lateral esquerda do abdome.

Por seu turno, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados por meio dos depoimentos das testemunhas Valterno de Carvalho Costa,

Allan Costa Rosa que afirmou estar presente na residência da vítima no dia dos fatos, relatando que viu quando o réu desferiu os golpes de faca na ex-companheira, fugindo logo em seguida e, por último a testemunha Bruna Costa Rosa, a qual ratifica os demais depoimentos.

Cumpre ressaltar que em seu interrogatório, o réu Romário admitiu a autoria delitiva, afirmando que cometeu o crime em razão da ex-companheira estar lhe traindo e que foi até a residência dela já de posse da arma branca para esfaqueá-la.

Com efeito, não obstante o artigo 158 do CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 167 faz a exceção devida, ao admitir outros meios de prova como a testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. (...). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia ou absolvição sumária, como se deu na espécie.

2
.
Consoante entendimento do STJ, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC n. 62.807/AL), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do fato.

3.
In casu
, a sentença de pronúncia destacou a presença de indícios de
animus necandi,
visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

4 e 5. (...).

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001963-52.2014.8.14.0013 – Relator(a): KÉDIMA PACÍFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)

Dessa forma, a inexistência de quaisquer laudos periciais ou comprovação das circunstâncias que o suposto delito teria ocorrido, não compromete a acusação, já que a prova pericial pode ser dispensável quando houver outros meios de comprovação,
in casu
, os relatos das testemunhas que, diferentemente do alegado pela defesa narraram, com detalhes, toda empreitada delituosa.

Assim sendo, não há que se falar em falta de comprovação da materialidade delitiva quanto ao delito imputado ao Recorrente, cuja a ausência dos laudos periciais foram supridos por outros meios de provas idôneos a ratificar a decisão da Magistrada singular
,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e
animus necandi
. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5. A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1.
“A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.
” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de
animus necandi
.”

Dispositivos relevantes citados: CPPB, arts. 167 e 413; CPB, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº0000083-87.2010.8.14.0070 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –Julgado em 02/09/2024)

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem sejam os autores do delito, imprescindível, como dito alhures, apenas para a condenação.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Derradeiramente, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal leve.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 06/05/2026